Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-90.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009541-90.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDVIRGEN MARIA DA SILVA - CPF: 630.966.251-15 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1009541-90.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

ENERGIA S/A

Recorrido(s):

EDVIRGEN MARIA DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – TESE DE ACÚMULO DE CONSUMO REJEITADA COM BASE NO HISTÓRICO DE CONSUMO – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo
, especialmente quando registradas várias reclamações.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a revisão da fatura discutida para a média de consumo e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção por fatura acima da média impugnada administrativamente, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte d
a pretensão formulada na inicial para:
1)
determinar a retificação da fatura do mês 01/2019 para constar a média de consumo dos 03 meses posteriores referente aos meses em que foi realizada a leitura, devendo a requerida conceder prazo de 30 dias para pagamento, bem como apresentar a fatura retificada nos autos e;
2)
condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização pelos danos morais, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (12/08/2019).

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

Ratifico a liminar concedida.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que a fatura se refere ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição. Argumentou que o caso narrado se trata de acúmulo de consumo que fora resgatado, não havendo se falar em consumo acima da média.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso com o argumento de que se trata de cobrança indevida, acima da média, com inscrição nos órgãos de proteção, de modo que o valor fixado é compatível com o dano sofrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão da fatura 01/2019, com vencimento em 06.02.2019, no valor de R$ 620,50 valor este que destoa e, muito, dos meses anteriores com valores de R$ 191,31 (10.01.2019) e R$ 234,68 (10.12.2018), bem como pedido de indenização por dano moral em razão de inscrição indevida.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão e reconheceu o direito à revisão e à indenização por dano moral, com o que não concorda a parte promovida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença proferida, de modo que o recurso deve ser desprovido. O magistrado
a quo
apreciou com acuidade os fatos narrados na inicial, comprovados por meio das provas produzidas, que denotam aumento abusivo no consumo, não se sustentando a tese de aumento de consumo. Assim decidiu o magistrado de origem:

Em
simples
análise aos documentos carreados aos autos, verifico que, de fato, que a fatura do mês de janeiro//2019 por mais que tenha sido cobrado o acúmulo dos dois meses anterior (novembro e dezembro/2018) está com consumo muito superior aos demais meses em que foi realizada a leitura, vejamos:

· 07/2018 – leitura confirmada: 339kWh;

· 10/2018 – leitura confirmada: 431kWh;

·
01/2019 – leitura confirmada: 857kWh (objeto da lide);

· 04/2019 – leitura confirmada: 276kWh;

· 07/2019 – leitura confirmada: 202kWh.

Ressalta-se ainda que o consumo apurado pela média dos meses de novembro e dezembro/2018 não estão abaixo da média de consumo quando da realização da leitura:

· 11/2018 – leitura pela média: 327kWh;

· 12/2018 – leitura pela média: 324kWh;

Aplica-se à espécie a inversão do ônus da prova, porque a reclamada é que detém condições técnicas para efetuar a substituição do medidor e enviar novas faturas. Alegando a parte reclamante a incidência de consumo atípico, cumpria à reclamada encaminhar técnicos ao local, para detectar a causa do aumento inesperado do registro de consumo de energia e elaborar relatório técnico assinado por profissional qualificado, juntando-o aos autos.
Deixando de realizar tal diligência ou não comprovando aos autos que o fez, não pode cobrar pelo consumo evidenciado como atípico.

Com efeito, resta demonstrado nos autos o aumento abusivo no consumo, posto que é muito superior tanto em relação aos meses anteriores quanto posteriores da fatura impugnada. Não se trata de aumento compatível, pois se considerada algumas faturas, obtém-se um aumento de 400% (de 202 Kwh para 857 Kwh), o que se mostra abusivo.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas várias reclamações.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020